Tribunal: STF
Processo: ARE 1258942
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15. PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1º E 932, III, DO CPC/15. COMPOSIÇÃO GRÁFICA PERSONALIZADA SOB ENCOMENDA. INEXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO IPI. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    1. Quanto à preliminar de conexão, o agravo interno não deve ser conhecido, uma vez que a agravante simplesmente reitera os argumentos da apelação no sentido da existência de conexão entre a execução fiscal e a ação de nulidade de débito fiscal, sem no entanto impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida - fundada na inexistência de conexão por força da distinção das prestações jurisdicionais invocadas e na impossibilidade de reunião por força da competência funcional absoluta da Vara de Execuções Fiscais -, como exigem os art. 1.021, § 1º e 932, III, ambos do CPC/2015.



    2. A atividade desempenhada pela autora - produção de artes gráficas em embalagens metálicas de produtos de acordo com o logotipo-propaganda da empresa contratante - não está sujeita ao IPI, mas apenas ao ISS. Inteligência da Súmula nº 156 do STJ. Inúmeros precedentes.



    3. Agravo interno improvido”. (eDOC 2, p. 152)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º; 18; 24; 60; §4°; 153; 155; 156; e 159, I e II, d, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que não há vedação para a incidência do IPI em atividades mistas que, além de envolverem a prestação de serviços, acarretarem a saída de produtos industrializados. 



    Sustenta-se que a situação ora discutida não configura bitributação, pois a cobrança do IPI e do ISS acontece diante da efetivação de dois eventos distintos, consubstanciando fatos geradores diversos.



    Afirma-se que aplicar o conceito de bitributação para afastar a competência prevista no art. 153, IV, da Constituição viola diretamente a partilha constitucional das competências tributárias estabelecida no Pacto Federativo Brasileiro. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, verifico que o tribunal de origem, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar n. 116/2003), bem como e o conjunto probatório constante dos autos, assentou que a atividade desempenhada pela recorrida não está sujeita ao IPI. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A reanálise de tudo o que nos autos impõe o improvimento do agravo interno, pois a atividade desempenhada pela autora - produção de artes gráficas em embalagens metálicas de produtos de acordo com o logotipo-propaganda da empresa contratante - não está sujeita ao IPI, mas apenas ao ISS.



    (…)



    ‘(...)



    A quaestio juris trazida a juízo reside em saber se a atividade exercida pela autora - produção de artes gráficas em embalagens metálicas de produtos, de acordo com o logotipo-propaganda da empresa contratante - consiste em industrialização de produtos (hipótese em que haveria de sujeitar-se à tributação pelo Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI) ou se, diferentemente, consiste em prestação de serviços (devendo sujeitar-se, assim, à tributação pelo Imposto sobre Serviços - ISS).



    Em primeiro lugar, cumpre assinalar, por relevante, que, realizada perícia sobre as atividades desenvolvidas pela empresa autora, não há nos autos controvérsia sobre a efetiva natureza dessas atividades, recaindo a disputa sobre a sua qualificação jurídico-tributária.



    Com efeito, afirmou a Sra. Perita Judicial que a empresa autora "presta serviços sobre encomenda e para uso privativo do encomendante, gravando em folhas de flandes o logotipo e marcas das mercadorias que serão embaladas nas mesmas" (fl. 194, sic).



    Presente esse cenário fático, emerge com clareza que a atividade preponderante da empresa autora consiste em prestação de serviços de composição gráfica, personalizada e sob encomenda (a gravação de logotipos e marcas em embalagens metálicas), com fornecimento de mercadorias (as embalagens em si).



    Posta a questão nestes termos, a causa não reclama maiores digressões jurídicas, à vista da orientação jurisprudencial consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça na matéria, estampada no enunciado sumular nº 156, segundo o qual "A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas, ao ISS".



    Esse é o entendimento também do E. Tribunal Regional Federal desta 3ª Região, como se vê de expressivo julgado da lavra do eminente Desembargador Federal MAIRAN MAIA, que cuidava de caso em tudo semelhante ao presente:



    "A autora, empresa Metalúrgica Giorgi S/A, que teve encerradas suas atividades, tinha como atividade principal a produção de embalagens metálicas (latas) personalizadas com impressão da logomarca e especificações do cliente, cuja finalidade consiste na prestação de serviços de composição gráfica.



    A perícia realizada concluiu que a finalidade da empresa consistia na confecção de peças para atender às necessidades de seus clientes (fls. 109), tanto que, havendo cancelamento de pedido, o material não podia ser repassado ou vendido a outro cliente.



    Nesse contexto, a prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadoria, está sujeita, apenas ao ISS. Com efeito, o art. 1, 2, da Lei Complementar n. 116/2003 e anexo determinam que os serviços de composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia não estão sujeitos à incidência de IPI e ICMS.



    Nesse contexto, prepondera o serviço gráfico sobre a industrialização, sendo de rigor a incidência do enunciado da Súmula n.º 156, do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:



    A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita, apenas ao ISS" (TRF3, Apelação Cível nº 0046929-76.1998.403.6100/SP, Sexta Turma, Rel. Des. Federal MAIRAN MAIA, e-DJF3 19/07/2012).



    A atividade da empresa autora, nesse passo, sujeita-se à tributação exclusiva pelo ISS, sendo absolutamente imprópria a incidência do IPI na espécie.



    Fixadas tais premissas, impõe-se o reconhecimento da insubsistência da autuação da empresa autora pelo não recolhimento do IPI, sendo de rigor a anulação do crédito tributário veiculado pela execução fiscal nº 1.765/99 (materializado na Certidão de Dívida Ativa nº 80.3.98.001028-00 - fls. 37/71)". (eDOC 2, p. 147-148)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LISTA DE SERVIÇOS ANEXA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATIVIDADE FIM DA EMPRESA PRESTADORA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – A apreciação do recurso extraordinário, na espécie, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 599.838 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.8.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA - ISSQN. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSITTUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUTAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 811.179 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16.2.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 66), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente